Tribunal: TJSP
Processo: 1035176-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Pretensão formulada por condomínio em face de sua antiga administradora -Condomínio autor que teve de arcar com os prejuízos decorrentes de danos elétricos – Sinistro que se encontrava acobertado por contrato de seguro, cujas parcelas do prêmio deveriam ser quitadas pela administradora ré – Inadimplemento da segunda parcela do prêmio do seguro que, contudo, levou à

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Pretensão formulada por condomínio em face de sua antiga administradora -Condomínio autor que teve de arcar com os prejuízos decorrentes de danos elétricos – Sinistro que se encontrava acobertado por contrato de seguro, cujas parcelas do prêmio deveriam ser quitadas pela administradora ré – Inadimplemento da segunda parcela do prêmio do seguro que, contudo, levou à negativa de indenização securitária – Responsabilidade da administradora ré, ainda que após a rescisão de seu contrato, pelo repasse da documentação referente ao pagamento das parcelas do prêmio de seguro – Boletos de cobrança que eram enviados ao endereço da administradora ré - Ausência de elementos que demonstrassem que a ré informou ao condomínio ou à nova administradora acerca do vencimento iminente do boleto – Emissão de documento com a relação de contas a pagar na qual não constou o débito da parcela do prêmio do seguro – Prejuízo com o dispêndio de valores que seriam acobertados pela indenização securitária que devem ser ressarcidos pela ré – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.